Tribunal: TJDFT
Processo: 0751826-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751826-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACKELYNE DA SILVA BORGES IMPETRANTE: ALDEMIR GALVAO DA SILVA JUNIOR, JOSE PEDRO DE CASTRO BARRETO AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JACKELYNE DA SILVA BORGES, presa em 23/09/2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 180, § 3o, do Código Penal (tráfico de drogas qualificado e receptação culposa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva da paciente, decretada para a garantia da ordem pública. Os impetrantes alegam que a prisão cautelar não se mostra imprescindível e pode ser substituída por outra medida cautelar. Sustentam, outrossim, a ocorrência de excesso de prazo, porquanto desde 28/09/2020 não houve mais movimentação nos autos, não tendo havido a conclusão do inquérito policial, pois ainda não foi oferecida denúncia pelo Ministério Público. Mencionam o art. 51 da Lei antidrogas e dizem que, ainda que considerada aa duplicidade, o prazo encontra-se extrapolado, estando a paciente a sofrer constrangimento ilegal. Colacionam o HC no 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal e afirmam que a paciente é mãe de dois filhos, de 2 e 7 anos de idade, que vivem sob seus cuidados, e a prisão pode ser substituída por domiciliar. Dizem que, se houver previsão de regime menos gravoso, não é recomendável a manutenção da prisão preventiva e a periculosidade do agente não se presume pela gravidade abstrata do crime. Afirmam que não estão presentes os fundamentos da segregação cautelar, a liberdade é a regra e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requerem o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, pretendem a substituição por prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 22025174). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que já se passou o prazo para a conclusão do inquérito policial, a liberdade é a regra, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, pode vir a receber regime menos grave, a paciente possui dois filhos menores de 12 anos e a prisão pode ser substituída por prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares. No que concerne ao prazo para conclusão do inquérito policial, tenho que deveria ser ajuizado pedido inicialmente no juízo de piso, responsável pelo controle de legalidade dos atos da autoridade policial, sob pena de supressão de instância, o mesmo ocorrendo em caso de não oferecimento da denúncia, sendo que da decisão impugnada nada consta a respeito desse pedido. De todo modo, anote-se que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, mesmo estando o indiciado preso, o prazo para a conclusão do inquérito policial não é absoluto, devendo ser observado o princípio da razoabilidade (RHC 64.445/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015). No caso, a paciente foi presa em flagrante pela segunda vez pelo crime de tráfico de drogas, não se mostrando razoável sua soltura, no presente momento, em razão de eventual excesso de prazo da autoridade policial para a conclusão do inquérito policial. Portanto, entendo que não há ilegalidade patente a ensejar o deferimento da liminar. Afastada essa alegação, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um do delito imputados à paciente (tráfico de drogas qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial João Guilherme Custódio de Araújo, disse que, junto com colegas, montaram vigilância, a fim de coibir o tráfico de drogas. Diversas denúncias recebidas na delegacia informavam que uma mulher chamada Francinete pratica tráfico de drogas no local utilizando-se de outras pessoas para ficarem na linha de frente passando a droga para os usuários. Uma mulher cujas vestimentas descreveu foi flagrada duas vezes vendendo drogas na casa de Francinete. Abordaram um usuário e com ele foi encontrada uma porção de crack e ele disse que adquiriu de uma mulher e pagou R$ 20,00. Instantes depois dessa abordagem, sua equipe foi informada de mais uma venda, mas não chegou a tempo para abordar a pessoa. Entretanto, foi até ao local descrito, onde foi realizada a venda e abordou a mulher com as características informadas, que foi identificada como sendo a paciente Jackeline, filha de Francinete, a qual, no momento da abordagem, tentou se desfazer de outra porção de crack que estava com ela, jogando-a ao chão, o que foi visto pelo depoente. Submetida à revista pessoal, a paciente tentou se desfazer do dinheiro que trazia consigo, mas o depoente viu que ela jogou o dinheiro para o interior do lote ao lado da casa de Francinete. No local foi encontrado um celular, do qual a paciente informou ser a dona, o qual se verificou se tratar de produto de roubo. Disse, ainda, o depoente, que na semana anterior ao dia do presente flagrante, a paciente havia sido presa em flagrante pela mesma equipe traficando drogas, tendo como o mesmo ponto de apoio a casa de sua mãe Francinete. Naquela ocasião, foi realizado o tráfico pela paciente na praça em frente à residência. Informou que há inúmeras denúncias anônimas apontando Francinete como a chefe do tráfico na região utilizando-se de seus filhos e conhecidos para a venda. Restou apurado que Francinete cedia sua casa com o fim de que Jackelyne realizasse a comercialização de drogas. O depoimento acima está ratificado pelo do policial Daniel Figueiredo de Gusmão, que narrou os fatos de modo minucioso, e disse que algumas transações realizadas pela paciente eram praticadas no interior da residência de Francinete pela grade, enquanto outras foram feitas em local recuado nas proximidades da casa. Igualmente informou sobre a ocorrência anterior. O usuário Marcelo José Ventura, por sua vez, afirmou ter adquirido crack da paciente Jackelyne, sendo que a mãe da paciente, Francinete da Silva Souza, afirmou que presenciou Jackelyne realizando duas vendas de drogas pela grade de sua residência, informou que não permite o tráfico e que não deixará mais, bem como foi a primeira vez que tal fato ocorreu e afirmou que não comercializa drogas com a filha. Corroboram ainda os fatos, ainda, o Auto de Apresentação e Apreensão, a Comunicação de Ocorrência Policial e o Laudo de Exame Preliminar de Substância, o qual constatou uma porção com 0,53g (cinquenta e três centigramas) e outra porção com 4,54g (quatro gramas e cinquenta e quatro centigramas), ambas de cocaína. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Entendo que a prisão da autuada é necessária para a manutenção da ordem pública, tendo em vista que, analisando os elementos dos autos, nota-se que ela recentemente foi posta em liberdade pelo Núcleo de Audiência de Custódia, que analisou um prisão em flagrante dela também por tráfico e concedeu a liberdade provisória sem fiança (Processo no 0004783-65.2020.8.07.0001), sendo que ela voltou a ser presa supostamente praticando o mesmo crime, o que evidencia que a mera fixação de medidas cautelares diversas da prisão não será suficiente para resguardar a ordem pública. Foi, aliás, com esse entendimento que o magistrado convolou a prisão em flagrante em preventiva. Confiram-se: (...) “A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. Quanto à prisão, com razão o Ministério Público. A prisão da autuada é necessária para a manutenção da ordem pública, tendo em vista que, analisando sua folha de antecedentes penais, nota-se que ela recentemente foi posta em liberdade por este Núcleo de Audiência de Custódia, que analisou um prisão em flagrante dela também por tráfico, e agora volta a ser presa supostamente praticando o mesmo crime, o que evidencia que a mera fixação de medidas cautelares diversas da prisão não será suficiente para resguardar a ordem pública, ao contrário do que sustenta a Defesa” (...) (download - p. 32) – negritos nossos. Do mesmo modo, a magistrada indeferiu o pleito de revogação da prisão cautelar, em decisão na qual analisou e afastou o pedido de prisão domiciliar, com os seguintes fundamentos: “(...) Assiste razão ao Ministério Público quando afirma que a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido. Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva da requerente permanecem intactos. Embora haja a informação de que ela é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, conforme se depreende do contido no ID. 76678548, consta na Ocorrência Policial no 4654/2020, que a requerente comercializa substâncias entorpecentes, juntamente com sua mãe (Francinete). Consta, ainda, que a genitora da requerente é apontada por meio de inúmeras denúncias anônimas como uma das chefes do tráfico da região, utilizando-se de seus filhos para a venda das drogas. Diante de tal contexto, a substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes e inadequadas para o fim de resguardo da ordem pública, tendo em vista que as cautelares impostas em sua prisão anterior não a impediram de cometer o mesmo delito, em menos de uma semana após ter sido colocada em liberdade. Além disso, a defesa não trouxe nenhum fato novo superveniente apto justificar a modificação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Dessa forma, não cumpre e esta magistrada reavaliar decisões já proferidas, máxime quando restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na segregação do agente. A maternidade não é passe livre para a prática criminosa. Oficie-se à Vara da Infância e da Juventude para verificar a situação dos menores, tendo em vista a notícia de que toda a família está envolvida na atividade do tráfico por ser a avó, segundo denúncias, líder na região. Assim, inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva da requerente, em especial a garantia da ordem pública, na forma dos artigos 312 e 313, I, do CPP, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva, bem como a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar de JACKELYNE DA SILVA BORGES” (...) – negritos e grifos nossos – download – p. 29-30. Extrai-se que as decisões mostram-se adequada e suficientemente fundamentadas. Importante salientar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza da droga apreendida, cocaína, é mais grave e mais potente e, portanto, mais perigosa, e serve para corroborar a manutenção da segregação cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, consubstanciadas pela conduta da paciente que estava praticando o tráfico na residência de sua mãe e na praça na frente da casa, com autorização e conivência dela, tendo sido presa em flagrante na semana anterior à dos fatos e voltado a praticar o mesmo tipo de crime, sendo que sua genitora afirmou “que não concorda com a prática do tráfico de drogas realizado por sua filha, porém, afirma que ela acredita que não será punida pela justiça” o que revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de novos delitos, protegendo o meio social. No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318-A, estabelece que: Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Tenho que o benefício não pode ser concedido ou negado de plano. No caso, embora tenham sido juntadas as certidões de nascimento de dois filhos menores de 12 anos, entendo que não se mostra possível a substituição, porquanto a paciente pratica o tráfico na residência de sua mãe, que fica ao lado da sua, no mesmo lote, o que indica que as crianças não se encontram em ambiente saudável para sua criação, se é que residem com a mãe, o que não ficou devidamente esclarecido nos autos. A autoridade coatora, inclusive, determinou que se oficie à Vara da Infância e da Juventude para verificar a situações dos menores. Assim, no meu entender, a presente situação mostra-se excepcional, a demandar o indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que o objetivo do ordenamento jurídico é a proteção à criança e a convivência saudável com seus pais, em especial com a mãe, o que, a princípio, não ocorre no caso dos autos. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020 17:11:29. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator